Tribunal: TJPA
Processo: 0810763-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810763-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CORDEIRO E MAIA LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810763-60.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

CORDEIRO E MAIA LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP N°1.340.553/RS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição originária e/ou intercorrente.

Considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 13/09/11, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. N° 3384525 - Pág. 2- autos de origem). Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em 2012, não

resta configurada a ocorrência da prescrição originária.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia contínua e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 21/11/2012, ocasião em que se manifestou sobre a juntada de AR com informação dos Correios. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 21/11/2018.

Durante todo esse período, a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o devedor, tampouco os bens para a constrição, somente ocorrendo a nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial, em março de 2020, já transcorrido o prazo para configuração da prescrição intercorrente.

Logo, na ocasião da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em 2023, entendo que a prescrição intercorrente está suficientemente demonstrada, tendo em vista que o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em obediência ao que dispõe o art. 40 §4° da LEF, deve ser a Fazenda Pública intimada pessoalmente sobre a presente decisão, a fim de que se manifeste sobre a ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente, de modo que na ocasião da decisão liminar, intimei a Fazenda Pública para que se manifestasse.

Porém, ao apresentar contrarrazões, o Estado do Pará somente argumentou quanto à inexistência da prescrição originária, mas não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/04/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FENIX DISTRIBUIDORA LTDA (que posteriormente passou a ser denominada CORDEIRO E MAIA LTDA, de acordo com informação de id n° 3384537) , por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na condição de CURADORA ESPECIAL, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM, nos autos da Execução Fiscal n° 0065512-16.2012.8.14.0301, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“ (...) Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória. Analisando os autos, verifica-se que não há provas capazes de sustentar as alegações do excipiente com um juízo de certeza.

No que se refere à nulidade da CDA, o excipiente não trouxe aos autos argumento capaz de desconstituir um título executivo que goza de presunção de liquidez e certeza e que, em uma análise preliminar, preenche todos os requisitos exigidos na legislação específica (art. 202 do CTN e art. 6º, §§5º e 6º da LEF).

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão, a mesma, de igual modo, não merece prosperar, uma vez que não decorreu o prazo exigido por lei para a verificação da prescrição, sem a incidência de causa interruptiva ou suspensiva do referido prazo.

Quanto à defesa do mérito por negativa geral, temos que a Certidão de Dívida Ativa, um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não pode ser desconstituída por meio de uma impugnação genérica. Referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN. Sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA, carece de efeito prático a impugnação feita por meio de negativa geral. Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas
ex officio
pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto,
rejeito
a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício."

Inconformada, a FENIX DISTRIBUIDORA LTDA/ CORDEIRO E MAIA LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente aponta a ocorrência da prescrição originária, posto que no bojo dos autos se observa que a dívida tributária, representada pela CDA de ID 2011570019332-8, cujo período de referência é 06/1998, prescreveu antes do ajuizamento da execução fiscal, visto que o despacho inicial, evento capaz de interromper a prescrição (art. 174, Parágrafo único, I, CTN) apenas foi proferido em 01.03.2012, conforme ID 3384526, pelo que se consumou a prescrição originária de cinco anos.

Na sequência, alega que durante a tramitação processual também ocorreu a prescrição intercorrente, pois “o ajuizamento da execução fiscal pela procuradoria do Estado foi em 01/03/2012. Por sua vez, a primeira tentativa de citação do executado por AR, data de 15/03/2011, segundo id n° 3384528 dos autos em tela, onde consta que a parte não foi localizada. A partir desta data, da não localização da executada começou a contar o prazo de um ano de suspensão processual. Por sua vez a certidão do oficial de justiça de id n° 3384533 datado em 22/09/2014 certificou que não realizou a penhora haja vista não ter localizado o imóvel. Portanto, ultrapassado o prazo contínuo de um ano, contado de 15/03/2011 a 15/03/2012. A partir de 15/03/2012 iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional tendo completado cinco anos em 15/03/2017, ocorrendo a prescrição intercorrente”.

No mérito, aponta a agravante que não foi citada e nem o endereço foi localizado, nem houve penhora de bens e o processo tramita por 12 anos. Reitera no Aviso de Recebimento de ID nº 3384528 e Certidão ID nº 3384533, vê-se que a parte não foi citada da ação e nem o imóvel que foi informado pelo exequente como endereço não foi localizado pelo oficial de Justiça, tendo transcorrido assim 12 anos. Portanto, afirma que não houve a triangulação processual. Ocorrendo a violação ao devido processo legal, tendo ocorrido a nulidade processual em várias fases deste processo fiscal.

Por fim, reitera a curadoria, a gratuidade negada pelo juízo
a quo
.

Requer que seja concedida a tutela de urgência pretendida, no sentido de suspender o processo fiscal e a exigibilidade dos créditos tributários dos exercícios por ter ocorrido tanto a prescrição originária, como a prescrição intercorrente.

No mérito, requer a que seja reconhecida a prescrição originária do crédito tributário CDA Nº 2011570019332-8, exercício 06/1998, ou a prescrição intercorrente.

Em decisão de id n° 15758711, deferi o pedido de justiça gratuita, bem como o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender o processo fiscal até o julgamento do mérito.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ( id n° 16427882).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

De início, ressalto que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie. Porém, no caso em análise, a ocorrência da prescrição
intercorrente
é clara e prescinde de dilação probatória, motivo pelo qual é cabível a exceção de pré-executividade.

Feita as considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de
FENIX DISTRIBUIDORA LTDA
para a cobrança da quantia de R$ 80.977,07 (oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e sete centavos), a título de ICMS, conforme CDA de id n° 3384525 - Pág. 2 (autos de origem).

Sobre a prescrição originária, o Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.”

Pois bem. No caso de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme previsão legal do Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, o sujeito passivo presta informações à autoridade administrativa da fazenda, e ainda paga antecipadamente o tributo baseando-se em tais informações que presta, vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ, in verbis:

Súmula n.° 436 do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

A seguir transcrevo a ementa do REsp n.° 1.120.295⁄SP::

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ J DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

(...)

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de
cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,

de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa

natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a

lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário,

dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à

formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). ser empreendida no prazo prescricional.

(...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez)

dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora

imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em

05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a

entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a

pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor

tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) (Grifado.,)

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 13/09/11, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. N° 3384525 - Pág. 2- autos de origem).

Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em 2012, não

resta configurada a ocorrência da prescrição originária.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

De acordo com o julgado, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o prazo é
ex lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

Ultrapassado a fase de esclarecimento sobre os pontos mais relevantes contidos no REsp n°1340.553/RS, passo à análise do caso concreto.

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 21/11/2012, ocasião em que se manifestou sobre a juntada de AR com informação dos Correios (id n° 3384531 dos autos de origem). Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 21/11/2018.

Durante todo esse período, a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o devedor, tampouco os bens para a constrição, somente ocorrendo a nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial, em março de 2020 (id n° 16425547), já transcorrido o prazo para configuração da prescrição intercorrente.

Logo, na ocasião da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em 2023, entendo que a prescrição intercorrente está suficientemente demonstrada, tendo em vista que o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, destaco que, em obediência ao que dispõe o art. 40 §4° da LEF, deve ser a Fazenda Pública intimada pessoalmente sobre a presente decisão, a fim de que se manifeste sobre a ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente, de modo que na ocasião da decisão liminar, intimei a Fazenda Pública para que se manifestasse.

Porém, ao apresentar contrarrazões (id n° 16427882), o Estado do Pará somente argumentou quanto à inexistência da prescrição originária, mas não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024